Tribunal: TJMT
Processo: 1001569-49.2024.8.11.0049
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001569-49.2024.8.11.0049
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Ameaça, Feminicídio, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), ADIEL SANTOS SOUZA - CPF: 059.187.511-06 (RECORRENTE), JOAO PAULO OLIVEIRA LUZ - CPF: 049.020.391-41 (TERCEIRO INTERESSADO), EVANILDO GONCALVES DE SOUSA - CPF: 043.106.341-92 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS ENRIQUE RIBEIRO SOBRINHO - CPF: 062.119.561-85 (TERCEIRO INTERESSADO), SIMONE SOUSA REIS - CPF: 063.822.961-80 (VÍTIMA), RENAN FERNANDES DA SILVA - CPF: 054.349.691-03 (ADVOGADO), JANAINA MELO DE AMORIM BENTO - CPF: 016.937.391-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE, RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA E FEMINICÍDIO. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA. AMEAÇA. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PEDIDO DE DESPRONÚNCIA, DESCLASSIFICAÇÃO E AFASTAMENTO DE QUALIFICADORAS. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Vila Rica, que pronunciou
o acusado
como incurso no art
.
121, § 2º, I, IV e VI, e § 2º-A, combinado com o art
.
14, II; art
.
129, § 13; art
.
147; art
.
129,
caput
; e art
.
311, § 2º, III, todos do Código Penal, em razão da suposta prática de tentativa de homicídio qualificado contra
a primeira vítima
, lesão corporal leve e ameaça contra
a segunda vítima
e posse de veículo com sinal identificador adulterado. O recorrente pleiteia a despronúncia, a desclassificação para lesão corporal, o afastamento das qualificadoras e a absolvição pelos crimes conexos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se estão presentes prova da materialidade e indícios suficientes de autoria para a pronúncia do recorrente pelos crimes dolosos contra a vida; (
ii
) analisar se há elementos que autorizem a desclassificação do crime de tentativa de homicídio para lesão corporal; (
iii
) aferir se as qualificadoras são manifestamente improcedentes a ponto de

ser
em
afastadas nesta fase; (
i
v
)
avaliar se deve ser mantida a decisão de pronúncia quanto aos crimes conexos de ameaça, lesão corporal e adulteração de sinal identificador de veículo automotor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A decisão de pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação e exige apenas a presença de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria ou participação,
nos termos do art
.
413 do Código de Processo Penal, sendo inaplicável o juízo de certeza exigido para a condenação.

4.
O conjunto probatório, composto por Auto
d
e Prisão
e
m Flagrante, Boletim
d
e Ocorrência, Laudos
d
e Exame
d
e Corpo
d
e Delito, depoimentos das vítimas e de testemunhas, bem como confissão parcial do acusado, é suficiente para embasar a pronúncia e demonstrar, nesta fase, a plausibilidade da versão acusatória.

5.
Os relatos da vítima
e dos policiais militares, aliados à confissão do recorrente quanto à invasão do domicílio e à agressão, indicam a existência de
animus necandi
, tornando incabível a desclassificação para lesão corporal.

6.
A utilização de facão, a forma de execução (elemento surpresa durante o repouso noturno), as ameaças de morte e o histórico de violência doméstica revelam circunstâncias concretas que justificam o reconhecimento
, em tese,
da intenção homicida, devendo eventuais dúvidas ser apreciadas pelo Tribunal do Júri, conforme o princípio do
in dubio
pro

societate
.

7.
As qualificadoras do motivo torpe (ciúmes e sentimento de posse), do recurso que dificultou a defesa da vítima (elemento surpresa) e do feminicídio (crime praticado contra mulher por razões da condição do sexo feminino, no contexto de violência doméstica e familiar) encontram amparo no conjunto indiciário e não são manifestamente improcedentes, motivo pelo qual devem ser submetidas ao crivo do Conselho de Sentença.

8.
A manutenção da pronúncia quanto aos crimes conexos de ameaça, lesão corporal e adulteração de sinal identificador de veículo automotor se impõe, em razão da presença de prova da materialidade e de indícios de autoria, bem como
da
vis

attractiva
da competência do Tribunal do Júri, a quem cabe apreciar os delitos que guardem conexão com o crime doloso contra a vida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1.
A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria ou participação, cabendo ao Tribunal do Júri a apreciação do mérito da imputação.
2.
A desclassificação do crime de homicídio tentado para lesão corporal na fase de pronúncia somente é admissível quando manifestamente ausente o dolo de matar, o que não se verifica diante da dinâmica dos fatos e dos elementos indiciários constantes dos autos.
3.
As qualificadoras somente podem ser afastadas na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sendo legítima sua manutenção quando amparadas em indícios consistentes.
4.
A competência do Tribunal do Júri atrai os delitos conexos, desde que presentes os requisitos legais para o julgamento conjunto, inclusive com relação à materialidade e autoria dos crimes acessórios.
5.
O princípio da soberania dos veredictos impõe respeito à competência constitucional do Tribunal do Júri, não se admitindo usurpação de suas atribuições na fase de pronúncia
”
.

_________________

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal de 1988, art
.
5º, XXXVIII, “c” e “d”; Código Penal, art
.
14, II; 121, § 2º, I, IV e VI, § 2º-A; 129,
caput
e § 13; 147; 311, § 2º, III; Código de Processo Penal, art
.
74, § 1º; 413; 419.

Jurisprudência relevante citada
: TJM
T
,
Re
se
nº 1002378-56.2024.8.11.0011, Relator Desembargador Paulo Sergio Carreira de Souza, julgado em 01.07.2025;
TJMT,
Rese
nº 1006271-64.2021.8.11.0042, Relator Desembargador Gilberto
Giraldelli
, julgado em 31.07.2025;
TJMT,
Rese
nº 0000360-55.2014.8.11.0100, Relator Desembargador Juvenal Pereira da Silva, julgado em 23.05.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de recurso
em sentido estrito
interposto p
or

Adiel Santos Souza
contra sentença pro
latada
pelo Juízo da

2ª
Vara

da Comarca de
Vila Rica
/MT,
que o
pronunci
ou
pela suposta prática do crime de tentativa de
hom
icídio qualificado pelo motivo
torpe, recurso que dificultou a defesa da vítima e feminicídio
(art. 121, § 2º, I
, IV e VI
, § 2º-A, c/c art. 14, II, do Código Penal)
, além de lesão corporal qualificada e ameaça (
arts
. 129, § 13 e 147, do Código Penal) contra a vítima Simone Sousa Reis;

lesão corporal leve e ameaç
a (
arts
. 129, e 147, do Código Penal) em face da vítima Evanildo Gonçalves de Souza
, bem como o crime d
e posse de veículo automotor com sinal identificador adulterado (art. 311, §2º, III, do Código Penal)
,

subm
etendo-o
a julgamento pelo Conselho de Sentença.

O

apelante
,

nas
razões de apelação (ID.
296700435
)
,
postula: (i)
despronúncia do recorrente, por ausência de indícios suficientes de autoria e dolo homicida;
e, subsidiariamente, (
ii
)
desclassificação do crime de tentativa de homicídio para lesão corporal;
(
iii
) afastamento das qualificadoras; e
(
iv
) absolvição quanto aos crimes conexos de ameaça e adulteração de sinal identificador de veículo
automotor.

Em contrarrazões
(
ID
.
296700437
)
,
o Ministério Público
pugna pelo desprovimento do recurso
defensivo
.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer d
o
Procurador
de Justiça
Adriano Augusto
Streicher

d
e Souza
(ID.
299251384
)
, manifestou-se pelo
des
provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

Inicialmente, cumpre destacar que o presente recurso é tempestivo, foi interposto por parte legítima e mediante instrumento jurídico adequado, assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, dele conheço.

Consta dos autos que,
no dia
28
de

julh
o de 202
4
, por volta
de 00h30min
, em uma residência particular,
na Comunidade Vila Carmelita, no município de Vila Rica/MT,
o apelado
,

inconformado com o fim do relacionamento e motivado por ciúme, invadiu a casa onde sua ex-companheira, S
.
S
.
R
.
,
dormia

e
,
munido
de um facão,

atentou contra sua vida,
agindo de surpresa e dificultando sua defesa.
Segundo a denúncia, seu intento só não foi al
cançado
porque
Evanildo Gonçalves de Souza, interveio e impediu a consumação do crime.

Narra a peça inicial que, d
urante a intervenção, Evanildo foi ferido na mão com o facão, sofrendo lesões
corporais
leves
, assim como
a vítima
, eis que
o réu
também conseguiu agredi
-la
fisicamente, causando
-lhe
diversas lesões constatadas em exame médico.

Descreve ainda que, a
pós sair da casa,
o réu
ameaçou
a vítima
e Evanildo de morte, afirmando que buscaria uma arma de fogo e que ambos não sobreviveriam à
quela
noite.

No mesmo contexto, durante buscas na residência d
o réu
, a polícia encontrou uma motocicleta sem placa e com numeração de chassi e motor adulterados, sinais de crime de receptação ou adulteração de sinal identificador.

Feitos tais esclarecimentos, passo à apreciação do mérito recursal.

Inicialmente, cumpre destacar que a decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas a prova da materialidade do fato e indícios suficientes de autoria ou participação, conforme dispõe o art
.
413 do Código de Pro
cesso Penal.

Nesta fase processual, vigora o princípio
in dubio
pro

societate
, segundo o qual, havendo dúvida razoável, deve-se pronunciar o acusado para que o Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, decida sobre a questão.

No caso em análise, a materialidade delitiva está comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante (ID
.

296699429
), Boletim de Ocorrência (ID
.

296699430
), Termo de Exibição e Apreensão (ID
. 296699435
),
documento de Checagem da motocicleta (ID. 296699444), Termo de Representação Criminal (ID.
296700353
),
Exames de Corpo de Delito das vítimas (
IDs
.

296700351
e
296700356
) e demais documentos constantes dos autos
, bem como pelos depoimentos colhidos durante a instrução processual até aqui realizada
.

Quanto aos indícios de autoria, verifica-se que são suficientes para submeter o recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Nesse ponto, a
vítima S
.
S
.
R
.
, em seu depoimento judicial (ID
.

296700416
), relatou que manteve relacionamento amoroso com o recorrente por aproximadamente
dez
anos, período marcado por episódios recorrentes de violência doméstica.

Narrou que, na data dos fatos, pernoitava na casa de Evanildo Gonçalves de Souza
para se proteger do apelante
quando foi surpreendida pelo recorrente, que arrombou a porta, apoderou-se de um facão e iniciou as agressões, desferindo golpes aleatórios contra Evanildo
,
além de agredi-la n
as
partes íntimas
e
além de morder seu nariz.

Alegou a ex-companheira q
ue foi bastante agredida, tendo sangrado muito pelo nariz e pelo ouvido
e
que
seu vizinho
Evanildo desferiu dois golpes de canivete contra o agressor, fazendo-o cessar a conduta e empreender fuga. Relatou ainda que, durante toda a ação, o recorrente proferia ameaças de morte contra ambas as vítimas.

Corroborando tais declarações, a vítima Evanildo Gonçalves de Souza, em seu depoimento judicial (
ID. 296700416
), confirmou a dinâmica dos fatos narrados p
ela vítima S. S.
R.
Afirmou que, ao ver que o recorrente iria desferir um golpe de facão em direção
à ex-companheira
, agarrou a lâmina e impediu que a atingisse, causando cortes em sua própria mão. Descreveu que, enquanto segurava a lâmina do facão, o recorrente agredia
a ex-companheira
com socos no rosto e nas partes íntimas, além de mordê-la no nariz.
R
elatou expressamente que
“
se eu soltasse, ele enfiaria o facão na vítima, pois já havia dito que naquela noite ela morreria
” e, então
,
para
fazer cessar as agressões,
Evanildo
desferiu dois golpes de canivete contra
o réu
, que saiu em fuga, proferindo ameaças de que retornaria com uma arma de fogo para matar ambos.

Os Policiais Militares João Paulo Oliveira Luz e Marcos Enrique Ribeiro Sobrinho, ouvidos em juízo (
ID
s
. 296700415 e 296700416
), confirmaram que foram acionados pelas vítimas e, ao chegarem ao local, constataram as lesões em ambas, além de encontrarem o recorrente em sua residência, na posse de uma motocicleta com sinal identificador adulterado.

O próprio recorrente, em seu interrogatório judicial (ID
.

296700416
), admitiu ter ido à residência de Evanildo, arrombado a porta e se apoderado do facão, embora tenha negado a intenção de matar
a ex-companheira
. Confessou, contudo, que
a
agrediu e mordeu seu nariz, alegando estar sob efeito de álcool e tomado pela raiva.

Diante desse conjunto probatório, há indícios suficientes da intenção homicida do recorrente, especialmente considerando
o
instrumento utilizado (facão), potencialmente letal;
a
forma de execução (arrombamento da
porta e
o
ataque surpres
a
);
as
ameaças de morte proferidas durante a ação;
o
histórico de violência doméstica;
e, por fim, a
não consumação do crime apenas devido à intervenção de terceiro
.

Como sabido, n
esta fase processual, vigora o princípio
in dubio
pro

societate
, segundo o qual eventuais dúvidas quanto à intenção do agente devem ser dirimidas pelo Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, conforme preconiza o art
.
5º, XXXVIII,
“
d
”
, da Constituição Federal
, a quem compete a análise pormenorizada do caso.

Por outro lado, a
desclassificação do crime de homicídio para lesão corporal na fase de pronúncia somente é admissível quando manifestamente improcedente a acusação de crime contra a vida, o que não ocorre no presente caso.

Conforme já demonstrado, há elementos probatórios suficientes indicando a intenção homicida do recorrente, não sendo possível, nesta fase processual, afastar de plano o
animus necandi
.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso é pacífica nesse sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO TENTADO. PRONÚNCIA. IRRESIGNAÇÃO DO RÉU. DESPRONÚNCIA. INVIABILIDADE. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. TESE DESCLASSIFICATÓRIA SUSCITADA PELO RELATOR. IMPROCEDÊNCIA. PROVIDÊNCIA QUE EXIGIRIA CERTEZA DA AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. SUPERFICIALIDADE DAS LESÕES QUE NÃO DESCARACTERIZA, POR SI SÓ, O POSSÍVEL DOLO HOMICIDA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI PARA DELIBERAR SOBRE A MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

1.
Recurso em sentido estrito interposto pelo réu contra decisão que o pronunciou pelo delito de homicídio tentado, tipificado no artigo 121, caput, combinado com o art. 14, inciso II, do Código Penal.

2.
O recorrente pleiteia a sua despronúncia, argumentando que não foram produzidas provas idôneas, sob o crivo do contraditório, acerca da autoria do delito.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3.
Há duas questões em discussão: (i) saber se há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria para a pronúncia do acusado pelo crime de homicídio tentado; e (
ii
) saber se, conforme proposto pelo relator, a conduta deve ser desclassificada para o delito de lesão corporal, capitulado no art. 129 caput, do CP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
Há nos autos prova da materialidade, consistente em laudo pericial que atesta as lesões corporais sofridas pela vítima, além de indícios suficientes de autoria, consubstanciados nas declarações prestadas pelo ofendido e pela confissão do réu no curso do inquérito policial, corroboradas pelos depoimentos prestados em juízo por testemunhas, ainda que não presenciais.

5.
Na primeira fase do processo por crimes dolosos contra a vida, a desclassificação da conduta imputada ao réu para delito não sujeito à competência soberana do Tribunal do Júri exige um juízo de certeza. Embora as lesões corporais causadas pelos projéteis de arma de fogo não tenham sido graves, tal fato, por si só, não é apto a afastar, de maneira categórica, o animus necandi, até porque a tentativa nem sempre logra ofender a integridade física da vítima. Além disso, o próprio ofendido relatou que o recorrente
havia lhe
ameaçado de morte, circunstância que, para fins de pronúncia, revela indício bastante do dolo homicida. Vencido, nesse ponto, o relator.

IV. DISPOSITIVO E TESES

6.
Recurso desprovido. Teses de julgamento: “1.
A pronúncia, como mero juízo de admissibilidade da acusação, exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes da autoria do crime. 2. Tratando-se de imputação de crime doloso contra a vida, comprovada a materialidade delitiva e havendo indícios suficientes da autoria do crime, a dúvida acerca do dolo do agente deverá ser dirimida pelos jurados, pois a desclassificação, na fase de pronúncia, exige certeza da ausência de animus necandi”
.

Dispositivos relevantes citados: CP,
arts
. 14, II, e 121, caput; CF/88, art. 5º, XXXVIII, “d”; CPP,
arts
. 74, § 1º, 413, caput, e 419, caput. Jurisprudência relevante citada: TJMT, Recurso em Sentido Estrito n. 1002378-56.2024.8.11.0011, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, j. 1º/7/2025.

(N.U 0012845-14.2007.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/08/2025,
Publicado
no DJE 01/08/2025)

DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. MAJORANTE. VÍTIMA IDOSA. PLEITO DE IMPRONÚNCIA E DESCLASSIFICAÇÃO POR AUSÊNCIA DE DOLO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA NÃO DEMONSTRADA. PLAUSIBILIDADE DA VERSÃO ACUSATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que pronunciou o recorrente pela prática do crime de homicídio qualificado por motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima, com a majorante de a vítima ser maior de 60 anos.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em determinar: (i) se há elementos probatórios suficientes para sustentar a pronúncia; e (
ii
) se está demonstrada a inexistência de dolo homicida apta a autorizar a impronúncia ou desclassificação para homicídio culposo. III. Razões de decidir

3.
A decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, para a qual basta que haja prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, consoante dispõe o art. 413, § 1.º, do CPP.

4.
No caso, a materialidade foi comprovada pelo boletim de ocorrência, laudo de necrópsia da vítima e laudo pericial de confronto balístico, que confirmou a correspondência entre o projétil extraído da cabeça da vítima e a arma pertencente ao recorrente.

5.
Os indícios de autoria estão evidenciados pelos depoimentos das testemunhas e pelo interrogatório do recorrente, de modo que a alegação de ausência de animus necandi não se mostra manifestamente comprovada, havendo elementos que indicam a possibilidade de dolo na conduta do agente, o que impede a impronúncia ou desclassificação nesta fase processual.

IV. Dispositivo e tese

6.
Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1.
A decisão de pronúncia exige prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sem necessidade de juízo de certeza. 2. As provas até então angariadas demonstram a possibilidade de que o recorrente tenha agido imbuído de animus necandi, cabendo ao Conselho de Sentença a análise exauriente acerca da presença, ou não, de dolo em sua conduta, a impedir o acolhimento das pretensões de impronúncia e desclassificação.
"

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, c e d; CP, art. 121, § 2º, incisos II e IV, § 4º, parte final; CPP,
arts
. 413, 414 e 74, § 1º; Lei nº 8.072/1990, art. 1º. Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1.067.392/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes; STJ, REsp 1.840.262/RS, Rel. Min. Rogério
Schietti
Cruz, Sexta Turma, j. 16/6/2020. (N.U 1006271-64.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 31/07/2025,
Publicado
no DJE 31/07/2025)

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PEDIDO DE DESPRONÚNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. DESTAQUE DE QUALIFICADORA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que pronunciou o recorrente pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, II, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, por tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil, com base em episódio ocorrido em bar, após discussão relacionada ao consumo de bebida alcoólica, seguido de agressão com facão.

A defesa pleiteou a despronúncia por ausência de provas, desclassificação do crime para lesão corporal por ausência de animus necandi e o afastamento da qualificadora do motivo fútil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em: (i) saber se estão presentes os requisitos para manutenção da pronúncia com base nos indícios de autoria e materialidade; (
ii
) verificar a possibilidade de desclassificação da tentativa de homicídio para lesão corporal em razão da ausência de dolo de matar; e (
iii
) a admissibilidade da exclusão da qualificadora do motivo fútil nesta fase processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sendo desnecessária certeza quanto à responsabilidade penal, o que restou atendido no caso concreto.

5. Os relatos da vítima e testemunhas, aliados ao exame de corpo de delito e aos elementos constantes no inquérito policial, demonstram indícios suficientes da tentativa de homicídio qualificado.

6. A alegação de ausência de animus necandi não se mostra suficientemente demonstrada para afastar, nesta fase, a competência do Tribunal do Júri.

7. A qualificadora do motivo fútil, decorrente de desentendimento banal, não é manifestamente improcedente, devendo ser mantida para deliberação pelo Conselho de Sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1.
A decisão de pronúncia deve ser mantida quando presentes a materialidade do fato e os indícios de autoria, competindo ao Tribunal do Júri a apreciação da tese defensiva de desclassificação
.

2. A exclusão da qualificadora, nesta fase, somente se admite quando manifestamente improcedente, o que não se verifica.

itálico Dispositivos relevantes citados: CP,
arts
. 121, § 2º, II; 14, II; CPP,
arts
. 386, VI e VII; 413.

itálico Jurisprudência relevante citada: TJMT, RESE n.º 1000415-51.2021.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 04/05/2021, DJE 07/05/2021.

(N.U 0000360-55.2014.8.11.0100, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 23/05/2025,
Publicado
no DJE 23/05/2025)

Logo, não obstante o recorrente tenha sustentado a inexistência de
animus necandi
em sua conduta, infere-se destes autos que as provas produzidas até este momento processual dão conta de que ele
atacou a vítima, munido com
um
facão, tentando golpeá-la, além de desferir diversos golpes (socos) na região de sua cabeça
, causando lesões que somente não foram mais graves, porque terceiro
interveio.

Desse modo, não havendo a segurança necessária para que o crime doloso contra a vida seja desclassificado para o tipo de lesão corporal, deve ser mantida inalterada a sentença que pronunciou o recorrente, porque restam evidentes: a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria, consoante determina o art. 413 do Código de Processo Penal, de modo que a apreciação da matéria deve ser reservada ao crivo do Tribunal do Júri, em obediência ao aforismo
in dubio pro
societate
e ao princípio constitucional da soberania dos veredictos, previsto no art. 5º, XXXVIII,
c
,
da Constituição
Federal.

Com efeito, o plenário do júri é o palco processual adequado para os debates sobre a existência de prova,
oportunidade
na qual as alegações postas neste recurso poderão ser renovadas nos debates orais e, no momento próprio, serem acolhidas ou não pelo Conselho de Sentença, juiz natural da causa.

Em relação às
qualificadoras descritas na denúncia
, é certo que
encontram respaldo no conjunto probatório e só podem ser afastadas na fase de pronúncia quando manifestamente improcedentes, o que não é o caso dos autos.

Com efeito, há indícios suficientes de que a conduta possa ter sido motivada pela torpeza,
caracterizad
a, em tese,

pelo sentimento de posse e ciúme excessivo do recorrente em relação à sua ex-companheira,
eis
que não aceitava o término do relacionamento. Conforme relatado pelas vítimas, o recorrente invadiu a residência de Evanildo ao constatar que
a vítima
estava pernoitando lá, movido pelo ciúme e pelo sentimento de propriedade sobre a ex-companheira.

Quanto ao r
ecurso que dificultou a defesa da vítima
, igualmente, há indícios da incidência desta
qualificadora pelo fato de o recorrente ter arrombado a porta da residência
de Evanildo,
onde a vítima dormia, surpreendendo-a e impossibilitando sua defesa
, na medida em que
ela
relatou que “
apenas acordou com os murros do recorrente
”
, demonstrando o elemento surpresa que caracteriza o recurso que dificultou sua defesa.

Do mesmo modo, o co
njunto probatório amealhado durante a primeira fase do procedimento do júri dá conta de indícios hábeis a sustentar a qualificadora
do f
eminicídio
,
pelo fato de o crime ter sido praticado contra mulher por razões da condição do sexo feminino, no contexto de violência doméstica e familiar. O recorrente e a vítima mantiveram relacionamento por aproximadamente
dez
anos, com histórico de violência doméstica, conforme relatado por
ela
e confirmado pelas testemunhas.

Acerca da temática não se pode esquecer, também, que sua reiterada abordagem levou a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, a aprovar o Enunciado n. 2: “Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”.

Diante disso,
constata
-se

que há indícios suficientes de que o crime possa ter sido cometido por motivo
torpe,
emprego de recurso de dificultou a defesa da vítima
e feminicídio
, desautorizando, pois, a desclassificação do delito para homicídio simple
s,
isso significando dizer que, persistindo quaisquer dúvidas sobre a veracidade dos fatos, impõe-se a submissão do recorrente a julgamento perante o Tribunal do Júri, sob pena de afronta aos princípios constitucionais da soberania dos veredictos e da competência do júri para apreciar os delitos dolosos contra a vida (art. 5º, XXXVIII,
c
e
d
da Constituição Federal).

Por fim
, em relação aos delitos conexos, o juízo de primeiro grau indicou as provas de existência dos crimes de
lesão corporal e ameaça contra as vítimas S. S. R. e Evanildo Gonçalves de Souza
e, ainda, do delito de adulteração de sinal identificador de veículo
; bem
como
os indícios suficientes de sua autoria também em relação ao recorrente,
motivo pelo qual
não se pode
, igualmente,
afastar a competência do Conselho de Sentença para o julgamento desses injustos penais, porquanto, uma vez reconhecida a competência do Tribunal do Júri para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, seus integrantes terão a competência para julgarem os delitos conexos, em razão da
vis
attractiva
.

N
ecessária
, pois,

a manutenção da sentença de pronúncia também no que tange aos delitos de
lesão corporal
,
ameaça
e adulteração de sinal identificador de veículo
.

Posto isso, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Adiel Santos Souza
,
mantendo inalterada a sentença de pronúncia que determinou a sua submissão a julgamento pelo Tribunal do Júri da Comarca
de Vila
Rica/MT
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025